Tribunal: STF
Processo: RE 83297
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
Previdência Social. Aposentadoria. Definitividade, se concedida antes da Lei nº 3.807/60 e o gozo desse benefício perdurou por mais de cinco anos. Aplicação do artigo 308, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em sua primitiva redação. 
Recurso extraordinário não conhecido.